Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721539-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOICE MARINHO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a alegação da parte embargante (ID 40123360), oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, a fim de solicitar informações acerca da posição oficial da Unidade Administrativa, quanto à viabilidade da expedição de Precatório em valor inferior a 10(salários) mínimos, notadamente no tocante aos aspectos técnicos do SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios. Instrua-se com cópia da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, nos autos no. 075938-40.2022.8.07.0018, informada pelo recorrente nos Aclaratórios. Após, conclusos. I. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator